Tribunal: TJSP
Processo: 1037965-35.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – Empresa de telecomunicações (CLARO S/A) - Pretensão destinada à continuidade pelo uso do solo e subsolo do METRÔ bem como a manutenção da rede de fibra óptica instalada mas sem qualquer contrapartida pelo uso do referido espaço e para que a ré seja impedida de promover o desligamento da infraestrutura instalada no local – Inadmissibilidade – Alegação do autor de

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – Empresa de telecomunicações (CLARO S/A) - Pretensão destinada à continuidade pelo uso do solo e subsolo do METRÔ bem como a manutenção da rede de fibra óptica instalada mas sem qualquer contrapartida pelo uso do referido espaço e para que a ré seja impedida de promover o desligamento da infraestrutura instalada no local – Inadmissibilidade – Alegação do autor de impossibilidade de se exigir contraprestações pela mera utilização de espaços públicos de uso comum do povo adstritos à infraestrutura de telecomunicações – Descabimento – Os túneis e áreas internas da Companhia do Metrô, não são vias públicas, faixas de domínio e tampouco bens de uso comum do povo - Não há como pretender dar tratamento igual a situações que são nitidamente distintas, vez que os túneis e vias do metrô não estão disponíveis para o uso indiscriminado de qualquer pessoa - Significa dizer que não há qualquer possibilidade de que as estações, túneis e vias do sistema metroviário sejam considerados bens de uso comum do povo, tais como mares, rios, ruas e praças, cuja natureza é inequivocamente distinta – Possibilidade de remuneração à ré pela disponibilização de área localizada dentro de suas instalações, autorizada pela Lei das Concessões, ou seja, o contrato celebrado entre as partes envolve a concessão de espaços visando à disponibilização de equipamentos, mediante o pagamento de valores - Pretensão da parte autora que não tem amparo jurídico-legal – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.